Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717959-23.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: LUIZ ANTONIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o CPC. DOENÇA PREEXISTENTE. FATO INEXISTENTE. COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA INDEVIDA. PREJUÍZO MATERIAL. RESSARCIMENTO CABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). A sentença é extra petita quando decide além do pedido. Em razão de o processo estar em condições de imediato julgamento, é de rigor a aplicação do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Consoante a Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 3. A contratante não apresentava qualquer sinal de ser portadora de morbidade ao tempo da celebração do contrato de seguro. Ademais, cabia à operadora de seguro exigir a realização de exames prévios à contratação e comprovar sua má-fé. Do contrário, não há razão para recusar a cobertura securitária nos termos do contrato. Atrai para si também a responsabilidade de reparar os eventuais prejuízos decorrentes do seu inadimplemento ou mora. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 757, 760 e 766, todos do Código Civil, defendendo que apresentou toda a matéria de defesa demonstrando documentalmente que a doença responsável pelo óbito da segurada já existia à época da contratação do seguro habitacional obrigatório e que tal informação foi omitida pela parte contratada na Declaração Pessoal de Saúde. Salienta que, em razão do referido fato, não há cobertura contratual para o sinistro em discussão. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 757, 760 e 766, todos do Código Civil , porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO HABITACIONAL. SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA, NA APÓLICE, DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO INVOCANDO PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 13 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação. 2. Embora a quitação do financiamento enseje a participação da CEF, os recursos para tal serão oriundos da indenização securitária, cujo pagamento a recorrente se nega a efetuar, sob o fundamento de inexistência de direito à cobertura securitária, situação que bem demonstra a sua legitimidade para constar no polo passivo da presente ação. 3. Não é possível à seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. 4. O acolhimento da pretensão recursal, com a perquirição específica da ausência de cobertura no caso em epígrafe e a realização do pacto antes da ocorrência da moléstia, nos moldes pretendidos em sede de apelo nobre, demandaria a interpretação do instrumento contratual, bem como a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. A citação de julgados da lavra do próprio Tribunal prolator da decisão impugnada não se mostra servil para a configuração de dissídio interpretativo, pelo que, na espécie, incide o óbice da Súmula 13/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.458.521/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/09/2019) (grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁFÉ DO SEGURADO NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA PELA SEGURADORA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença preexistente" (AgRg no AREsp n. 177.250/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012). 2. A verificação da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.368.795/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14/06/2019) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1722471/MT (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 2/9/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à constatação da má-fé da parte segurada, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005